Tribunal: TJES
Processo: 5004144-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004144-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCATELLI MOVEIS SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PENHORA ELETRÔNICA. TERMO DE PENHORA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica em face de decisão que, em sede de Execução Fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se argumentava a nulidade da intimação da penhora de veículo, por ter sido recebida por pessoa sem poderes de representação, e a nulidade do ato de constrição por ausência de lavratura de termo com os requisitos do art. 838 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação da penhora de pessoa jurídica quando o aviso de recebimento, encaminhado à sede da empresa, é assinado por pessoa sem poderes de representação; (ii) estabelecer se a validade da penhora eletrônica depende da lavratura de termo específico que atenda aos requisitos do art. 838 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da penhora na execução fiscal realiza-se mediante publicação no órgão oficial, sendo a intimação pessoal ao executado uma excepcionalidade para os casos em que o aviso de recepção da citação não contenha a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal, conforme o § 3º do art. 12 da Lei 6.830/80.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra a aplicação da Teoria da Aparência para reconhecer a validade da citação ou intimação de pessoa jurídica realizada em quem, na sede da empresa, se apresenta como representante legal e recebe o ato sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes.

Considera-se válida a intimação da penhora, pois tanto a carta de citação quanto a de intimação da penhora foram enviadas para o endereço da sede da agravante e recebidas sem qualquer objeção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser desnecessária a lavratura de auto ou termo de penhora específico na penhora on-line, realizada por sistemas como BACENJUD, RENAJUD ou INFOJ
UD
.

Os documentos gerados pelos sistemas eletrônicos que demonstram a efetivação da constrição produzem os mesmos efeitos do termo de penhora, tornando a lavratura de um documento específico um ato desnecessário.

A exigência de formalidades adicionais para a penhora eletrônica representa um contrassenso aos princípios da economia e da celeridade processual, sem que a ausência do termo formal acarrete prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida, com base na Teoria da Aparência, a intimação da penhora de pessoa jurídica quando a carta é encaminhada ao endereço da sede e recebida sem ressalvas, ainda que por pessoa sem poderes expressos de representação.

A validade da penhora realizada por meio eletrônico independe da lavratura de termo ou auto de penhora específico, sendo suficientes os documentos gerados pelo respectivo sistema para a formalização do ato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980: art. 12,
caput
e § 3º. Código de Processo Civil: art. 838 e art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 156.970/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 569.206/SP; STJ, AgRg no REsp n. 1.037.329/RJ; STJ, REsp n. 1.724.395/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 2.205.881/SP; STJ, AgInt no REsp n. 1.864.068/SC; STJ, MC 25.011/PE; STJ, REsp 1.415.522/ES; STJ, AgInt no REsp 1.822.142/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004144-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LOCATELLI MOVEIS SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto por LOCATELLI MOVEIS SA em face de
decisão
(Id. 37328274)
proferida pelo
Juízo de
Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, em
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo 5000213-25.2015.8.08.0024)

ajuizada pelo MUNICIPIO DE VITORIA, cujo
decisum
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, sustentou que “
No curso do cumprimento da execução, foi determinada a penhora do veículo de placa MTN 3704, marca Mercedes-Benz, modelo L 1113. Contudo, referida constrição judicial ocorreu em desacordo com as disposições do Código de Processo Civil e com as normativas do Conselho Nacional de Justiça aplicáveis ao procedimento
”, em especial o artigo 838, do CPC/15.

Pontuou, ainda, que “
a intimação acerca da penhora do bem deveria ter sido realizada pessoalmente ao Executado, na pessoa de seu representante legal, o que não ocorreu
”, o que acarretaria na “
nulidade processual absoluta do ato de penhora
” e dos atos processuais subsequentes.

Neste viés, pleiteou, liminarmente, a suspensão dos atos expropriatórios e, no mérito, “
a declaração de nulidade absoluta da penhora do veículo (...) e, consequentemente, seja determinada a repetição do ato
” e dos subsequentes.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, dispõe o artigo 12,
caput
, da Lei 6830/80, que, “
Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.
”

Referida situação, entretanto, restará excepcionalizada caso a citação na execução fiscal tenha sido recebida por terceiro. Em tais hipóteses, deverá o executado ser intimado pessoalmente acerca da penhora, nos termos do artigo 12, §3º, da LEF, senão vejamos:

Art
igo
12,
LEF.
Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.

(...)

§3º.
Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal.

No caso dos autos, pleiteia a agravante a nulidade da intimação da penhora do veículo por, supostamente, não ter sido recebida por seu representante legal, inobservando o artigo 12, §3º, da LEF.

Para tanto, asseverou que “
a citação da empresa ocorreu em 03/02/2020 e seu recebimento foi assinado pelo Sr. Deomar Fasrchetlo
”, contudo, “
Na época, já se encontrava vigente a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da empresa de 2015, que elegeu como diretores presidentes os senhores: Ortemio Locatelli Filho, Gilson Antônio Locatelli, Carlos Albert Locatelli e Manoel Carlos Locatelli. Ou seja,
a citação não foi recebida por nenhum de seus representantes legais. Tampouco ocorreu a intimação pessoal em nome deles
– com relação a penhora do bem - como se afere no evento de ID nº 11328448, posto que o aviso de recebimento foi assinado por Marcos A. Louret
”.

Em que pese a irresignação recursal, extraio dos autos originários, sobretudo dos Ids. 3718840 e 11328448, que
tanto a carta de citação, quanto a de intimação da penhora, foram enviadas para o endereço da sede da agravante, tendo
ambas
sido recebidas
sem qualquer ressalva
.

Destarte, a teor da compreensão firmada pela Corte Especial do e. STJ, no julgamento dos embargos de divergência no REsp 156.970/SP, “
é de se aplicar a
teoria da aparência
para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada em quem, na sua sede, se apresenta como sua representante legal e recebe a citação sem qualquer ressalva quanto a inexistência de poderes para representá-la em Juízo.
” (STJ; EREsp n. 156.970/SP, relator Ministro Vicente Leal, Corte Especial, julgado em 2/8/2000, DJ de 22/10/2001, p. 261.)

Note-se, portanto, que “
É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência. Precedentes.
” (STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 569.206/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 24/9/2018.)

Confira-se, ainda:

PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL.
INTIMAÇÃO
. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.
A Corte Especial, no julgamento dos embargos de divergência no REsp 156.970/SP (Rel. Min. Vicente Leal, DJ 22.10.2001), consagrou o seguinte entendimento: "(...) é de se aplicar a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada em quem, na sua sede, se apresenta como seu representante legal e recebe a citação, sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representá-la em Juízo".
2.
No caso dos autos, da análise do conjunto fático-probatório, entendeu o Tribunal de origem o seguinte:
"É inconteste que o executado, ora agravante, teve ciência do Mandado de Penhora, Avaliação e Registro", porquanto "alguém, em sua sede e em seu nome, foi intimado e aceitou o encargo de depositário. Sendo assim, despicienda a alegação de que a Sra. Jussara Salazar não é representante legal do agravante, mormente, quando a jurisprudência firmou-se no sentido de que é válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa que, em sua sede, se apresenta como sua representante legal sem qualquer alegação quanto à falta de poderes de representação, como in casu".
3. A conclusão a que chegou o acórdão recorrido decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame e a inversão do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do apelo especial da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg no REsp n. 1.037.329/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/8/2008, DJe de 16/9/2008.)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. (...)
2.
Hipótese em que a decisão colegiada examinou precisamente a matéria que lhe foi submetida, pronunciando-se a respeito da
validade da
intimação
da penhora, à luz da teoria da aparência
- o que significa dizer que a simples ausência de menção expressa às normas do art. 274 do CPC e do art. 12, § 3º, da Lei 6.830/1980 não afasta a constatação de que o tema se encontra prequestionado.
3. É consolidada no STJ a aplicação da teoria da aparência, acarretando a conclusão no sentido de que é válido o ato processual comunicado àquele que, sem fazer ressalva, se apresenta como representante da pessoa jurídica. 4.
Recurso Especial não provido. (STJ; REsp n. 1.724.395/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 13/11/2018.)

Logo, “
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa. Precedentes.
” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.205.881/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Sobressai-se, portanto, a validade da intimação da penhora realizada na demanda originária, haja vista que, por força da
Teoria da Aparência
, tal como a carta de citação, foi recebida na sede da pessoa jurídica, sem qualquer ressalva afeta à ausência de poderes de representação.

Melhor sorte não lhe assiste ao alegar a nulidade da
penhora
eletrônica
por ausência de lavratura de termo que atendesse aos requisitos prescritos no artigo 838, do CPC/15, quais sejam: a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita; os nomes do exequente e do executado; a descrição dos bens penhorados, com as suas características; e a nomeação do depositário dos bens.

Digo isso pois a jurisprudência do e. STJ “
é pacífica no sentido de que
é desnecessária a lavratura de auto ou termo de penhora específico, na penhora on line
(sistemas BACenJud, RENAJud ou INFOJud), pois os documentos gerados que demonstram a efetivação da constrição já produzem os mesmos efeitos. Precedentes: MC 25.011/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/8/2016; REsp 1.415.522/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/2/2016; AgInt no REsp 1.822.142/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.864.068/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Entender de forma diversa representaria um contrassenso aos princípios da economia e da celeridade processual, vez que nada agregariam ao processo, representando, em verdade, atos completamente desnecessários, cuja ausência prejuízo algum traz às partes.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE V
ALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.